Tribunal: TJMT
Processo: 1011225-56.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011225-56.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (EMBARGADO), CLEUZA AUGUSTINI - CPF: 204.056.509-49 (EMBARGANTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DIAS NUNES - CPF: 630.381.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA SOUZA DE QUEIROZ NUNES - CPF: 043.700.619-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA - CPF: 001.022.641-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA NUNES - CPF: 205.049.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO - AFASTADA -

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – MULTA – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

I- Na ausência de omissão, obscuridade ou contradição o caso será de rejeição dos embargos após o conhecimento das questões trazidas no recurso, pois a existência de vício não constitui requisito de admissibilidade dos declaratórios.

II- O acórdão embargado não contém vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte embargante é de revisitar a lide.

III- Não é cabível a imposição da multa descrita no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, quando não evidenciado o manifesto intuito protelatório do embargante ao opor embargos contra a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020